Tribunal: STF
Processo: MS 39868
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa:Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra decisão judicial de tribunal de justiça. Cabimento apenas em situações de excepcional teratologia e ilegalidade. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. Súmula nº 624 do stf. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ordenou o sobrestamento de processo, aplicando a determinação oriunda deste Supremo Tribunal Federal, em razão da adoção do rito aplicável à sistemática da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisões judiciais proferidas em processo em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    III. Razões de decidir



    3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eis que o órgão judicial não figura entre os órgãos e autoridades previstos no rol taxativo do art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. 



    4. Aplicação do entendimento firmado na Súmula nº 624 do STF.



    5. Ressalvados os casos excepcionais em que se verifique teratologia ou ilegalidade no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “d”. LOMAN, Art. 21, VI.



    Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 264; Súmula nº 267; RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023; MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022.